Tribunal: CARF
Processo: 10073.721479/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721479/2013-44
Recurso
Embargos
Resolução no
2202-000.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROBERTO MENDES DE MATTOS

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2202-000.983, de 04 de outubro de 2022, prolatada no julgamento do processo
10073.721478/2013-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Diante da admissão dos embargos de declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721479/2013-44
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721479/2013-44

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
No caso em análise, a fiscalização intimou a contribuinte para comprovar
o Valor da Terra Nua declarado e, diante não comprovação do valor
declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, inexiste nos autos informações do SIPT, o que impede que se
analise que o valor arbitrado pela autoridade autuante foi correto ou não.
Ocorre que deveria constar nos autos a tela do sistema na qual informa o
valor do SIPT do ano-calendário objeto do lançamento, de modo fosse
possível verificar, em especial, qual critério de aptidão agrícola foi
utilizado, ou ainda, se este foi desconsiderado.
Em que pese tal fato, esta Colenda Turma entendeu por dar provimento
ao recurso voluntário para restabelecer o VTN conforme informado em
DITR.
Da análise dos documentos constantes nos autos revela-se que neles não
há indicativo do critério utilizado pelo Fisco para arbitramento,
diversamente do que consta na fundamentação do acórdão em questão,
revelando-se obscura a decisão.
Ademais, que com base nas informações constantes desses documentos
não se pode averiguar se o arbitramento foi realizado com base na média
das DITRs do município, ou se foi com amparo nos valores alimentados
com Secretarias Estaduais ou Municipais de Agricultura. Tampouco
consta dos autos tela do SIPT ou documento equivalente que demonstre
qual foi esse critério.
Diante disso, entendo que deve ser convertido o julgamento em
diligência para que seja providenciada a juntada aos autos de tela do
sistema que informa o valor do SIPT do exercício objeto deste processo
administrativo fiscal.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para fins
de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços
de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso,
outros documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência,
deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste
acerca do resultado da diligência.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721479/2013-44

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo – Presidente Redator
Fl. 142
DF CARF MF
Original